Tribunal: TJDFT
Processo: 0008982-57.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008982-57.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE RECORRIDA: JOVELINA APARECIDA DA SILVA LIMA DESPACHO Na petição de ID 14257551, JOVELINA APARECIDA DA SILVA LIMA pede o desentranhamento da petição e documentos de ID 14257530 e seguintes. Requer, ainda, no ID 17135969, a juntada aos autos dos comprovantes de depósitos das taxas condominiais (IDs 171359730 - Pág.1/28, 17135976 - Pág.1/23, 17135977 - Pág. 1, 17135978 - Pág. 1/24, 17135980 - Pág. 1/12). Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento da petição de ID 14257530 e seguintes, porquanto inexistem nos autos documentos com o ID mencionado. Defiro a juntada dos comprovantes de depósito das taxas condominiais. Devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 11843923. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024